Tribunal: TJMT
Processo: 1004595-75.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004595-75.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, Compra e Venda, Mandato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRINA VALERIANA DA SILVA - CPF: 551.573.191-34 (APELANTE), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), DUMANO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.077.219/0001-66 (APELADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Pedrina Valeriana da Silva contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Negativa de Propriedade e Reparação Moral e Material, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a transferência do veículo Fiat/Pálio 1997, mas negando a indenização por danos morais. A Recorrente alega que a falta de transferência causou a inscrição de seu nome em dívida ativa e nos cadastros de restrição ao crédito, em razão das multas e tributos não quitados pelo novo proprietário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a ausência de transferência da propriedade do veículo, pela Recorrida, acarreta responsabilidade por danos morais, em razão dos transtornos sofridos pela Apelante, incluindo a inscrição de seu nome em dívida ativa e pontuação em sua CNH.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo é do adquirente, conforme art. 123, § 1º, do CTB, mas cabe à Recorrida, como intermediária na venda do veículo, zelar pela regularização junto ao DETRAN. A omissão da Recorrida resultou na inclusão do nome da Recorrente em dívida ativa e nos cadastros de restrição ao crédito, o que configura dano moral.

4. O simples aborrecimento decorrente de uma falha contratual não enseja indenização, mas, no presente caso, os prejuízos extrapolam o mero dissabor, justificando a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A omissão na transferência de propriedade de veículo, quando resulta em prejuízos ao proprietário anterior, incluindo inscrição em dívida ativa e restrição ao crédito, enseja a reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186 e 927; CTB, art. 123, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1543382/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17-09-2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Pedrina Valeriana da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Negativa de Propriedade e Reparação Moral e Material, por ela proposta (id. 237633692, págs. 01/06).

A Recorrente alega que a Recorrida deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, já que recebeu o veículo de sua titularidade como parte do pagamento da aquisição de outro automóvel, mas não efetivou a transferência de propriedade junto ao DETRAN/MT, o que causou grandes prejuízos.

Sustenta que a ausência de transferência da propriedade fez com que seu nome fosse inscrito em dívida ativa e inserido nos cadastros restritivos ao crédito, visto que os débitos sobre ele incidentes, após a tradição, foram a ela atribuídos.

Enfatiza que a Apelada foi negligente, pois alienou o veículo a terceiro e não exigiu a transferência de propriedade, causando inúmeros transtornos e prejuízos que extrapolam o mero aborrecimento, decorrente do cotidiano.

Aduz que, embora tenha assinado o documento necessário à transferência, com o reconhecimento de firma, o veículo ainda permanece em seu nome e com novos débitos.

Registra que houve falha na prestação de serviço, por parte da Recorrida e, ao final, pugna pela reforma da sentença, para que seja concedida a indenização por dano moral e afastada a sucumbência recíproca.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça foi indevida e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 237633698, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Pedrina Valeriana da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Negativa de Propriedade e Reparação Moral e Material, por ela proposta.

Consta dos autos que Pedrina Valeriana da Silva propôs a Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Negativa de Propriedade e Reparação Moral e Material, contra a pessoa jurídica Betel Comércio de Veículos Ltda.-ME, alegando que, no dia 04/12/2012, adquiriu da Requerida o veículo seminovo e entregou, como parte do pagamento, o automóvel Fiat/Pálio, ano/modelo 1997, placa KAB 2830.

Salientou, na inicial, que a Requerida vendeu o referido veículo a terceiro e não foi realizada a transferência de propriedade, sendo surpreendida, no ano de 2018, com a cobrança de multas e tributos em atraso.

Sustentou que, devido à conduta da Requerida, foram inseridos pontos na sua CNH, inscrito o seu nome em dívida ativa e houve o protesto da CDA.

Diante disso, defendeu que a Requerida deve ser condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos constantes da inicial, para condenar a ré ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência do veículo modelo FIAT/Pálio, ano de fabricação e modelo 1997, placa nº KAB 2830, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$ 2.000,00.

Desde já, defiro o requerimento para que, ao cabo desse período conferido para cumprimento espontâneo da obrigação, seja expedido Alvará para encaminhamento às autoridades de trânsito competentes para devida transferência do bem, de suas multas, impostos e taxas para o nome de TABAJARA MANTEZUMA CARVALHO CPF: 241.127.041-00 (Id. 28799750), a partir de 07/12/2012, devendo a providência determinar-se, a partir do pleito da autora em cumprimento de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca e igual, condeno as partes no pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa. Fixo os honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa, cabendo 50% do valor ao advogado de cada parte (art.85, §2º, CPC), cabendo a cada parte o pagamento em favor do advogado da parte adversa. Vedada a compensação (art.85,§14, CPC). Suspensa, por ora, a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora, forte no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, tendo em vista que lhe foi concedida a gratuidade da justiça. (Sic).

Contra essa decisão, Pedrina Valeriana da Silva
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a impugnação à Justiça Gratuita, defendida pela Recorrida.

Da I
mpugnação à Justiça Gratuita

A Apelada levanta a questão prévia de Impugnação à Justiça Gratuita, concedida à Apelante, argumentando que o benefício deve ser revogado, já que pagou R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais) no veículo, demonstrando, portanto, que possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais.

Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, cabe à parte impugnante comprovar a capacidade econômica do beneficiário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - DÍVIDA DO INVENTÁRIO - AÇÃO MANEJADA CONTRA HERDEIROS - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA.
O ônus de comprovar a capacidade financeira a infirmar a declaração de hipossuficiência é do impugnante.

Quem responde por dívida deixada pelo “de cujus”, em caso de abertura de inventário, é o seu espólio, não devendo a ação monitória ser direcionada aos seus herdeiros enquanto não realizada a partilha. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.492411-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 30/06/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, não há dúvidas de que é ônus da Apelada provar que a Recorrente possui condições financeiras de arcar com o custo do processo e os honorários advocatícios, caso vencido.

Analisando a argumentação esposada nas contrarrazões e os documentos que acompanham aquela peça, tem-se que inexistem provas capazes de afastar a hipossuficiência econômica da parte Apelante, reconhecida pelo Juízo singular, porque o fato de ter pago o valor de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais) em um veículo, por si só, não comprova a sua capacidade financeira.

Dessarte, a questão prévia deve ser rejeitada, posto que inexistem comprovação de que a Recorrente possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo.

Posto isso, rejeita-se a questão prévia.

Do Mérito

Sabe-se que a obrigação de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos.

Os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, são expressos nesse sentido,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Registra-se que,
in casu
,
o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à relação jurídica existente entre as partes, já que se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do referido
codex
.

Analisando os autos, observo que a Recorrente, no dia 04/12/2012, adquiriu da empresa Recorrida o veículo Chevrolet Celta LT, ano/modelo 2011/2012, pelo valor de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), dando como parte do pagamento do automóvel Fiat/Palio EDX, ano/modelo 1997/1997, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme documentos constantes do id. 237632741, págs. 01/05.

O veículo Fiat/Pálio foi alienado pela Recorrida ao Sr. Tabajara Montezuma Carvalho, conforme informação constante da contestação juntada no id. 237633659, págs. 01/13, sem que houvesse a comunicação de venda ao DETRAN/MT.

O novo proprietário do mencionado automóvel não efetivou a transferência de propriedade, praticou várias infrações de trânsito e não realizou o pagamento dos impostos devidos.

É sabido que é de responsabilidade do adquirente a transferência do veículo perante o órgão de trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determinação contida no artigo
123
, inciso
I
,
§ 1
o
, do
Código de Trânsito Brasileiro
,
in verbis
:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II – (...);

§ 1º - No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

No caso em tela, a parte Recorrida, quando celebrou o contrato com a Apelante, tomou para si a responsabilidade de efetuar a transferência do veículo, de modo que sua omissão configura ato ilícito, assegurando à parte Recorrente o direito à reparação dos danos.

Não se olvida a determinação contida no artigo
134
, do
Código de Trânsito Brasileiro
, segundo a qual a comunicação de transferência de propriedade ao órgão executivo de trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias, é de responsabilidade do antigo proprietário.

Entrementes, independente do dispositivo legal referido, inegável que, com a entrega do veículo Fiat/Pálio à Apelada, a Autora, ora Recorrente, perdeu o contato com o destino do veículo e, obviamente, confiou nos representantes legais da revenda de veículos, não sendo razoável lhe impor o dever de averiguar, constantemente, se a venda, de fato, ocorreu, para comunicar a transferência ao órgão de trânsito.

Nesse sentido, perfilho trecho do voto do Ministro Mauro Campbell:

(...) O descumprimento do artigo
134
do
CTB
, que alude sobre o dever da parte alienante de comunicar a transferência de propriedade do veículo automotor ao órgão competente, não tem o condão de responsabilizar, com fulcro no artigo
123
e
124
do
CTN
, o antigo proprietário pelas futuras taxas e impostos incidentes sobre o veículo automotor. Precedentes [...] (AgRg no
REsp n. 1543382/SC
, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17-9-2015).

Vê-se, portanto, que cabia à empresa Apelada, ao alienar o veículo entregue pela Recorrente como parte do pagamento de outro automóvel, tomar as medidas cabíveis para que fosse transferido de propriedade.

Dessarte, em vista de a Recorrida não ter agido no sentido de o veículo a ela repassado ter sido transferido junto ao DETRAN, deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua omissão.

Registro que a mera omissão ou demora na transferência de veículo nos órgãos de trânsito, sem que tal situação acarrete outros reflexos que interfiram intensamente no comportamento psicológico do antigo proprietário, não caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária.

Na espécie, a omissão da Apelada em proceder à transferência da titularidade do veículo, perante o órgão de trânsito, quando da venda do veículo a ele entregue pela Apelante, constitui conduta configuradora de ato ilícito passível de indenização por dano moral, uma vez que a sua conduta deu causa à inscrição do nome da parte Recorrente em dívida ativa por deixar de recolher Imposto de IPVA, ocasionando o protesto da CDA e foram inseridos pontos em sua CNH, decorrentes de multas que não são de sua responsabilidade.

Diante desse contexto, não restam dúvidas de que o abalo moral em decorrência da conduta desidiosa da empresa Recorrida extrapolou aos meros dissabores e, por consequência, é devida a reparação pecuniária.

Sendo assim, deve ser provido o Apelo a fim de fixar os danos morais pretendidos.

Do
Quantum
Indenizatório

No que diz respeito ao valor da indenização dos danos morais, é sabido que não há critérios objetivos para sua aferição. Os parâmetros utilizados para quantificar são de ordem subjetiva, podendo-se citar o caráter de compensação ao ofendido pelo constrangimento sofrido, o pedagógico ao ofensor, para que não torne a bisar o ato, a condição financeira da parte lesada e a impossibilidade de seu enriquecimento ilícito, como também o porte econômico e a culpabilidade da litigante que produziu o dano, a própria extensão do dano e a gravidade do ilícito.

Não há desconsiderar que o montante a ser fixado deve estar, também, de acordo com os princípios da razoabilidade, adequação e proporcionalidade.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, avaliou o
quantum
indenizatório fixado nas instâncias ordinárias e, uniformizaram os critérios que devem ser usados, chamando-o de método bifásico.

No caso dos autos, o ato ilícito perpetrado consistiu na ausência de transferência de propriedade do veículo que, como consequência, resultou na responsabilidade da Autora/Apelante por todas as infrações e tributos decorrentes da posse e da propriedade veicular de forma indevida.

Nessa quadra, não há dúvidas de que a situação ultrapassou o mero dissabor, mormente diante da angústia sofrida por conta do desgaste em buscar solucionar o problema, além do tempo dispendido e o tormento até que se resolvesse toda a situação e o protesto e a inscrição em órgão de proteção de crédito por dívida que não era de responsabilidade da parte Autora/Recorrente.

Entrementes, em vista de a Recorrente ter sido omissa no dever de proceder à comunicação da venda do veículo, junto ao órgão de trânsito competente e considerando o tempo da negociação com a Apelada e a propositura da ação,
entendo que
a
indenização por danos morais
deve ser arbitrada em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), incidindo juros de mora
de
1% (um por cento) ao mês a contar da citação (relação contratual) e de correção monetária pelo INPC a partir da publicação do presente acórdão (Súmula n. 362, do STJ).

Por fim, deve-se afastar a sucumbência recíproca, mantendo o ônus sucumbenciais apenas para a Apelada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Pedrina Valeriana da Silva, para reformar o ato sentencial recorrido e, consequentemente, condenar a Apelada ao pagamento de indenização de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a título de danos morais, incidindo juros de mora
d
e 1% ao mês a contar da citação (relação contratual) e de correção monetária pelo INPC a partir da publicação do presente acórdão, bem assim para afastar a sucumbência recíproca, devendo a Recorrida arcar com o ônus sucumbenciais.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024